Tribunal: TJSP
Processo: 1022428-90.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada - Submissão das Instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor - Inteligência da Súmula 297 STJ - Capitalização de juros - Admissibilidade - Incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ - Juros abusivos - Não demonstração - As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada - Submissão das Instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor - Inteligência da Súmula 297 STJ - Capitalização de juros - Admissibilidade - Incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ - Juros abusivos - Não demonstração - As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e não sofrem as limitações da Lei de Usura - Súmula no 283 do Superior Tribunal de Justiça - Faturas enviadas mensalmente ao domicílio da autora com a discriminação de valores, taxas e juros - Abusividade não verificada em relação à taxa média de mercado - Recurso desprovido, majorada a honorária.